Tribunal: TJDFT
Processo: 0723013-91.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALUGUÉIS VENCIDOS. INOVAÇÃO RECURSAL. CITAÇÃO POR EDITAL. VALIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, proferido na apelação interposta contra sentença, nos autos da execução de título extrajudicial. 1.1. Em suas razões recursais, alega haver contradição e omissão no acórdão, pedindo o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes. Aduz a ausência de análise de todos os argumentos suscitados na apelação. Defende a ocorrência de vício na fundamentação, em razão da suposta réplica de precedentes judiciais como razão de decidir. Sustenta existir contradição quanto à ocorrência da prescrição intercorrente e quanto a nulidade da citação por edital, bem como em relação a suposta impenhorabilidade das verbas salariais do devedor. Postula o prequestionamento do art. 2.006 do Código Civil, art. 5o, LIV, LV, art. 93, IV, da Constituição Federal, e art. 489, art.1.022, do CPC.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. O acórdão bem asseverou que embora a efetivação da citação por edital tenha ocorrido após o mencionado prazo de 3 anos, a propositura da ação ocorreu em tempo hábil, bem como o despacho determinando o ato citatório, com o comando subsidiário em relação à citação editalícia do apelante, ao que se soma o tempestivo pedido do credor para expedição do edital. 3.1. Foi consignado o fato de ter ocorrido dificuldades no cumprimento da precatória, em relação ao endereço situado em área de instabilidade no plano da segurança pública, sendo considerável o lapso temporal decorrido entre a determinação de citação por carta precatória e a conclusão do procedimento. 3.2. O aresto registrou não ter havido, na hipótese, inércia do credor, porquanto o feito foi regularmente impulsionado até a efetiva citação, não tendo havido inércia do credor, mas sim a demora inerente ao processo judicial. 3.3. A respeito da citação, mencionou-se, ter sido a parte embargante citada por edital devido à sua não localização, mesmo após buscas nos endereços apresentados nos autos. 3.4. Assim, concluiu-se pela validade da citação por edital e, por isto, os embargos à execução foram considerados intempestivos.
4. A alegação da suposta impenhorabilidade das verbas salariais não pôde ser conhecida nesta sede, pois não foi objeto de apreciação do acórdão embargado, tampouco da sentença apelada.
5. O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais constantes no recurso, ainda para fins de prequestionamento, sendo, devidamente, demonstrados os fundamentos e os motivos de suas razões de decidir conforme foi apreciado nos autos. 5.1. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 5.2. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, dessa forma, não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 5.3. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436)
6. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
7. Embargo declaratórios rejeitados.